Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a retirada da restrição em veículo da executada via sistema Renajud em razão do arquivamento do feito ante a ausência de bens penhoráveis. A parte agravante busca o retorno da restrição via Renajud e da penhora realizada no veículo. Aduz que existem outros dois processos em desfavor da executada e que pode perder a sua preferência sobre o bem diante das possíveis penhoras.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Conforme Súmula n. 7 da TUJ, “cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.

IV. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que apesar da expedição de termo de penhora e a inclusão de restrição no sistema Renajud o veículo não foi encontrado, bem como o agravante foi intimado e manifestou-se pela desistência da alienação do veículo penhorado em razão dos custos para localização, transporte e alienação do veículo que se encontra em outro Estado da Federação. Acrescentou ainda que o débito exequendo não era tão expressivo se comparado ao valor que seria necessário para trazer o automóvel ao DF e proceder com sua venda. Por fim, manifestou-se pela desistência da venda do carro deferida anteriormente.

V. Além disso, não foi demonstrada a existência de outros bens penhoráveis, bem como houve o esgotamento das medidas cabíveis ao juízo para sua localização. Com efeito, na falta de bens penhoráveis, não há como prosseguir em qualquer ação de execução perante os Juizados Especiais Cíveis, incidindo o §4o do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Portanto, a tramitação do processo, assim como as restrições dele advindas, sendo estas mantidas sem o efetivo propósito de satisfação do débito, não podem ser prolongadas indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial.

VI. Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.